Tribunal: TJES
Processo: 5000569-65.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-65.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI LAVRADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS INERENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4695316).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
b)
que

faz jus as benesses da justiça gratuita;
c)
que deve ser reconhecido o pagamento realizado à recorrida no valor de R$4.439,89 (quatro mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos);
d)
que faz jus a restituição em dobro do valor pago, a título de dano material;
e)
que sofreu dano moral;
f)
que faz jus a indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Reconsidero o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente e concedo tais benefícios, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que devidamente comprovado (ID. 5180211).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrente são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja em nulidade do procedimento adotado e do TOI lavrado, bem como em restituição dos supostos valores pagos e em indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou nulo o TOI e inexistente o montante do débito referente a este. Ainda, julgou improcedente o pedido de restituição em dobro e o pedido de indenização por dano moral.

O recorrente, por sua vez, aduz que realizou o pagamento do débito referente ao TOI lavrado por ter sido surpreendido com a suspensão do serviço de energia elétrica na sua instalação, sendo a religação condicionada ao então pagamento.

Pois bem. Tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a declaração de nulidade do débito imputado a este recorrente tratar-se de medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrida não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto ao dano material, sem maiores delongas, o recorrente não se desimcumbiu do ônus de comprovar que procedeu com o pagamento das parcelas do acordo firmado, de forma que não faz jus a qualquer restituição nesse tocante.

Quanto aos danos morais, verifica-se que
o caso em apreço não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, posto que, em que pese o procedimento adotado pela recorrida ser indevido, o recorrente também não se desimcumbiu do ônus de comprovar os danos, aqui extrapatrimoniais, sofridos.

Desta forma, os fatos descritos na presente demanda, destituídos de qualquer comprovação, não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento à pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata o infortúnio de ser indevidamente cobrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão de estar amparado pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)